Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707515-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE ALVES DE SOUZA CAMARGO AGRAVADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de restabelecer sua matrícula no 4o semestre do curso de odontologia. A agravante alega, em síntese, que já tinha sido aceita sua matrícula nas disciplinas regulares do 4o semestre e em mais 7 disciplinas em dependência, relativas a semestres anteriores, quando foi surpreendida com cancelamento de sua matrícula nas disciplinas do 4o semestre ao fundamento de que o art. 79 do Regimento Geral do UNIP veda a matrícula nas disciplinas do semestre seguinte se houver mais de 5 disciplinas em dependência. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja restabelecida sua matrícula no 4o semestre e, no mérito, a confirmação dessa tutela. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro, em princípio, a probabilidade do direito alegado, uma vez que ao realizar a matrícula, a ré concordou tacitamente em abrir uma exceção ao regulamento interno, não podendo, de inopino, “venire contra factum proprium”. Ressalto que autora/agravante comprova que estava matriculada no 4o semestre do curso de odontologia e que já tinha inclusive adquirido material para as aulas (ao custo de R$ 1.998,00), conforme IDs 15354856 - Pág. 22 e seguintes), não se justificando o cancelamento imediato de sua matrícula, ao menos até que seja estabelecido o contraditório e esclarecida essa situação. Há, também, risco de dano à agravante em razão de estar impossibilitada de frequentar as disciplinas regulares do 4o semestre. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada restabeleça a matrícula da agravante nas disciplinas regulares do 4o semestre, com a consequente inclusão de seu nome nas respectivas listas de chamada, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se COM URGÊNCIA. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator